Tribunal: TJES
Processo: 5003649-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. POSSÍVEL ALIENAÇÃO POR NÃO PROPRIETÁRIO. ENTREGA DE VEÍCULOS EM PAGAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos de contrato de compra e venda de imóvel e determinar a restituição de dois veículos entregues em pagamento ao agravado. O agravante sustenta a nulidade do contrato, sob o argumento de que o agravado não era proprietário do imóvel, o qual pertence a terceiros que ajuizaram ação reivindicatória, além do risco de alienação dos veículos antes do julgamento da lide principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos do contrato de compra e venda celebrado entre as partes; (ii) estabelecer se é cabível a restituição dos veículos entregues em pagamento ao agravado, diante da possível nulidade do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de ação reivindicatória proposta por terceiros demonstra indícios de que o agravado não detinha a titularidade do imóvel objeto do contrato, o que aponta indícios relevantes de vício na formação do negócio jurídico e possível má-fé do alienante.

O contrato celebrado entre as partes prevê cláusula de posse imediata do imóvel pelo comprador, a qual não foi cumprida, implicando desequilíbrio contratual e violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (CC, arts. 421 e 422).

Ainda que o agravante não tenha diligenciado previamente sobre a propriedade do bem, a entrega dos veículos e a não fruição do imóvel demonstram assimetria na execução do contrato, justificando a intervenção judicial para preservar o equilíbrio das obrigações.

O risco de dano irreparável decorre da possibilidade de alienação ou deterioração dos veículos, que se encontram sem proteção jurídica adequada, conforme indicado em documentação acostada aos autos, inclusive CRLV apontando revenda.

Estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC, impõe-se a concessão da tutela de urgência pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A existência de indícios de que o imóvel objeto de contrato de compra e venda pertence a terceiros, somada à entrega de veículos em pagamento e ausência de imissão na posse, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do contrato.

A restituição dos bens entregues em pagamento é cabível quando verificado desequilíbrio contratual e possível má-fé do alienante.

A probabilidade do direito e o risco de dano irreparável justificam a antecipação de tutela para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional futuro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0166.10.002190-5/001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 29.11.2018
, pub. 07.12.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003649-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DA SILVA

AGRAVADO: FABIO JUNIOR DA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. POSSÍVEL ALIENAÇÃO POR NÃO PROPRIETÁRIO. ENTREGA DE VEÍCULOS EM PAGAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos de contrato de compra e venda de imóvel e determinar a restituição de dois veículos entregues em pagamento ao agravado. O agravante sustenta a nulidade do contrato, sob o argumento de que o agravado não era proprietário do imóvel, o qual pertence a terceiros que ajuizaram ação reivindicatória, além do risco de alienação dos veículos antes do julgamento da lide principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos do contrato de compra e venda celebrado entre as partes; (ii) estabelecer se é cabível a restituição dos veículos entregues em pagamento ao agravado, diante da possível nulidade do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de ação reivindicatória proposta por terceiros demonstra indícios de que o agravado não detinha a titularidade do imóvel objeto do contrato, o que aponta indícios relevantes de vício na formação do negócio jurídico e possível má-fé do alienante.

O contrato celebrado entre as partes prevê cláusula de posse imediata do imóvel pelo comprador, a qual não foi cumprida, implicando desequilíbrio contratual e violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (CC, arts. 421 e 422).

Ainda que o agravante não tenha diligenciado previamente sobre a propriedade do bem, a entrega dos veículos e a não fruição do imóvel demonstram assimetria na execução do contrato, justificando a intervenção judicial para preservar o equilíbrio das obrigações.

O risco de dano irreparável decorre da possibilidade de alienação ou deterioração dos veículos, que se encontram sem proteção jurídica adequada, conforme indicado em documentação acostada aos autos, inclusive CRLV apontando revenda.

Estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC, impõe-se a concessão da tutela de urgência pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A existência de indícios de que o imóvel objeto de contrato de compra e venda pertence a terceiros, somada à entrega de veículos em pagamento e ausência de imissão na posse, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do contrato.

A restituição dos bens entregues em pagamento é cabível quando verificado desequilíbrio contratual e possível má-fé do alienante.

A probabilidade do direito e o risco de dano irreparável justificam a antecipação de tutela para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional futuro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0166.10.002190-5/001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 29.11.2018, pub. 07.12.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5003649-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DA SILVA

AGRAVADO: FABIO JUNIOR DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE PEREIRA DE SOUZA - ES6639-A

Advogado do(a) AGRAVADO: ARISTEU DORDENONI JUNIOR - ES29374-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
contra a
r. decisão (ID
n.
38712129 dos autos de origem), proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pugnado pelo recorrente para suspender os efeitos de contrato de compra e venda e determinar a restituição de veículos dados em pagamento ao agravado, FABIO JUNIOR DA SILVA.

Nas razões recursais apresentadas no ID
n.
7765208, em resumo, o agravante argumenta que (i) a probabilidade do direito do Agravante resta amplamente corroborada, haja vista as nulidades insanáveis presentes no contrato as quais obstam a continuidade do pacto celebrado pelas partes (com comprovação de que o contrato é nulo/anulável) pelo fato de que existe outra ação em curso (
n.
5000356-55.2023.8.08.0049) em que a Sra. Dalva almeja reaver o imóvel vendido pelo Agravado, o que demonstra que o Agravado não poderia vender o imóvel ao Agravante; (ii) quanto a existência de prova do perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, estes requisitos restam preenchidos/demonstrados pelo fato de que o Agravado poderá vender os veículos ou até mesmo alienar novamente o imóvel
a
terceiros antes da prolação da Sentença, o que impedirá a solução dos fatos, ao passo que permitir que um contrato nulo/anulável surta efeitos e prejuízos às partes ratifica o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo; (iii) a suspensão dos efeitos do negócio jurídico se justifica de plano, inaudita altera pars, principalmente quando evidenciado que nenhum dos nulos/anuláveis contratos (tampouco entre o Agravado e Sra. Dalza) não foram formalizados em Cartório de Registro de Imóveis.

Pugna
, assim,

inicialmente, seja deferida
a
tutela
antecipação da
recursal “com o fito de suspender a exigibilidade/cumprimento, posse, multa e outros reflexos do contrato de compra e venda, bem como determinar ao Agravado que promova a restituição dos veículos para o Agravante, em 24hs”, se ordenando, ainda, ao agravado que “se abstenha de alienar, onerar ou deteriorar os veículos enquanto não promovida a entrega ao autor com o fito de assegurar o resultado útil do feito”.
No mérito, pede a confirmação da liminar pleiteada.

Dito isso
, a
controvérsia gira em torno de negócio jurídico entabulado entre as partes, pelo qual o agravante entregou dois veículos como forma de pagamento por imóvel cuja propriedade não pertencia ao agravado, mas à Sra. Dalva Aparecida Deriz Uliana e seus filhos, os quais, inclusive, ajuizaram ação de natureza reivindicatória (processo conexo nº 5000356-55.2023.8.08.0049).

Ao indeferir a tutela, o juízo de origem argumentou, de forma sumária, que o agravante não demonstrou diligência mínima exigível do “homem médio” na averiguação da titularidade do bem adquirido, o que retiraria a urgência e a plausibilidade do direito alegado.

Entretanto, a partir do conjunto probatório trazido aos autos, notadamente o contrato de compra e venda (ID 7765214), as conversas trocadas por aplicativo (ID 7765217), a certidão do
Cartório Geral de Registro de Imóveis da respectiva circunscrição
demonstrando que o imóvel pertence a terceiro, além da existência da ação reivindicatória
quando à propriedade do bem
, constata-se
a
configuração de uma cadeia de fatos que
aponta indícios de
vício substancial na formação
do negócio jurídico de compra e venda imobiliária
, consubstanciando elementos
de possível
má-fé por parte do agravado, ao ofertar como sendo próprio bem que,
a princípio
, não lhe pertencia.

A concepção clássica do contrato, baseada nos princípios da autonomia privada e intangibilidade do contrato (
pacta sunt servanda
), foi superada, dando lugar à cláusula geral da boa-fé objetiva, ao princípio do equilíbrio econômico e à função social do contrato. Dentre os princípios que norteiam o direito contratual, em meio àqueles de maior importância, está o da boa-fé objetiva, que obriga os contratantes a agirem, seja na fase de negociação ou de execução do contrato, segundo padrões éticos de confiança, lealdade e probidade. (TJ-MG - AC: 10166100021905001 MG, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 29/11/2018, Data de Publicação: 07/12/2018).

Sob essa perspectiva, e
m que pese a falta de zelo do recorrente em diligenciar perante o cartório de registro de imóveis,
a
cláusula contratual que estabeleceu a posse imediata do imóvel pelo comprador (cláusula 4.1 - ID 7765214)
1
não foi observada, o que, em associação ao fato de os veículos já terem sido entregues ao agravado e o agravante permanecer sem acesso ao bem, revela nítido desequilíbrio na execução contratual, incompatível com a boa-fé objetiva e a função social do contrato,
previstas nos artigos 421 e 422 do Código Civil
.

Com base na referida disposição
contratual
, é possível inferir que o agravado, independente da existência de nulidade ou anulabilidade no instrumento entabulado - a qual será devidamente apurada em instrução a ser oportunamente efetuada nos autos de origem -, age com violação
contratual
ao obstaculizar a posse do agravante mesmo após lhe terem sido entregues os veículos acordados como pagamento.

Ademais, os riscos de dilapidação dos veículos restaram bem delineados na petição recursal, sobretudo pelo indicativo de que estariam em estoque de revenda, conforme consta no certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV) junto ao DETRAN (ID 7765208,
p.
0
9
), bem como pela ausência de qualquer medida de conservação ou restituição adotada pelo agravado, revelando iminente perigo de irreversibilidade dos efeitos práticos da decisão de indeferimento da liminar.

Logo, c
onfigurados os pressupostos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC – a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável –, impõe-se a reforma da decisão agravada, para assegurar a utilidade do provimento jurisdicional e o equilíbrio provisório da relação jurídica entre as partes.

Diante do exposto,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão recorrida,
ratificando-se
a decisão liminar
,
que antecipou os efeitos da tutela recursal,

para: suspender a exigibilidade/cumprimento e outros reflexos do contrato de compra e venda entabulado, bem como determinar ao agravado que restitua os veículos dados em pagamento para o agravante, em 72 (setenta e duas) horas, além de determinar ao agravado que se abstenha de alienar, onerar ou deteriorar os veículos enquanto não promovida a entrega ao recorrente, até decisão final
na ação originária
.

É como voto.

1
- “o comprador tomará posse do imóvel em questão assim que o contrato for assinado”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É como me manifesto e voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para suspender a exigibilidade/cumprimento e outros reflexos do contrato de compra e venda entabulado, bem como determinar ao agravado que restitua os veículos dados em pagamento para o agravante, em 72 (setenta e duas) horas, além de determinar ao agravado que se abstenha de alienar, onerar ou deteriorar os veículos enquanto não promovida a entrega ao recorrente, até decisão final na ação originária.